Tribunal: TJDFT
Processo: 0705052-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL. REQUISITOS. ART. 18 E §§ 5o E 9o, LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ PERMANENTE. ACIDENTE DE SERVIÇO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei Complementar no. 769/2008, especificamente nos seus §§5o e 9o do art. 38, fixa as condições para a conversão da aposentadoria proporcional em integral: a) que o servidor aposentado seja cometido de uma das doenças que trata o respectivo §5o; b) que a moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis resulte invalidez permanente. A falta de comprovação desse último requisito afasta a pretensão do servidor aposentado.
2. O rol de doenças graves é numerus clausus ou taxativo, não comportando ampliação por interpretação, analogia ou equiparação. A patologia que acomete o autor não está elencada no rol da lei complementar. Sujeição do caso ao tema 524, cuja tese foi fixada no julgamento do RE 656.860 pelo Supremo Tribunal Federal.
3. Conforme a prova pericial produzida nos autos, não há elementos que apontem para o fato de que os eventos ocorridos em ambiente de trabalho tenham ocasionado a enfermidade e sua persistência mesmo após a aposentadoria, de forma que afasta-se a hipótese de acidente de serviço.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.